Tribunal: TJMT
Processo: 1020450-94.2019.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020450-94.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDA VILELA DE SOUZA SANTOS - CPF: 696.295.871-49 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0048-12 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VRG GOL LINHAS AÉREAS S.A (TERCEIRO INTERESSADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – ALTERAÇÃO DE VOO – VIAGEM INTERNACIONAL – ATRASO DE APROXIMADAMENTE 47 (QUARENTA E SETE) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE LIMITA AO VALOR FIXADO PELOS DANOS MORAIS – IMPORTÂNCIA MAJORADA EM ATENÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO E EM CONSIDERAÇÃO AO CARÁTER PUNITIVO DA MEDIDA, AO PODERIO ECONÔMICO DA VÍTIMA E DA COMPANHIA AÉREA – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS PRECEDENTES DESTA CÂMARA CÍVEL –
SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MANUTENÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima.

Consideradas as peculiaridades do caso em questão, bem como o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes, o valor fixado na r. sentença a título de indenização por danos morais deve ser majorado para R$10.000,00 (dez mil reais), a fim de melhor atender a finalidade punitiva, sem causar enriquecimento ilícito à parte autora, nem representar quantia excessiva ou insignificante a ser paga pela companhia aérea.

A condenação dos honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mostra-se adequada ante a majoração do
quantum
indenizatório e a baixa complexidade da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FERNANDA VILELA DE SOUZA SANTOS
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Várzea Grande que, nos autos da Ação de indenização por danos morais e materiais nº 1020450-94.2019.8.11.0002, movida em face de
GOL LINHAS AÉREAS S. A.
, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 205319683).

Em suas razões, de Id. 205319685, a apelante requer a reforma da sentença apenas no que tange à quantificação dos danos morais e honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 205319690, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda câmara.

Dos autos, tem-se por incontroversa a má prestação de serviço da empresa aérea apelada por conta do período de espera suportado pelo consumidor, de aproximadamente 47 (quarenta e sete) horas, uma vez que o voo de retorno da cidade de Cancun-México estava programado para o dia 28/10/2019 às 22h00min, com conexão em Brasília e chegada em Cuiabá no dia 29/10/2019 às 16h50min, no entanto, foi alterado para o dia 30/10/2019, às 20h35min, e chegada em Cuiabá-MT no dia 31/10/2019, às 16h40min.

Após o trâmite processual, a d. Magistrada
a quo
julgou procedente os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório fixados pelos danos morais e da verba sucumbencial.

Pois bem.

É de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação e observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de se propiciar o locupletamento ilícito a vítima.

Ao mesmo tempo, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido e possa coibir a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela apelante, entendo que
deve ser majorado o valor da condenação para R$10.000,00 (dez mil reais),
mormente hialina a falha na prestação de serviços da empresa apelada, ante os sucessivos transtornos suportados pela vítima, bem como para adequar o
quantum
aos precedentes já utilizados por esta c. Câmara julgadora, restando patente a obrigação de indenizar.

Por fim, entendo que o percentual fixado pelos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, mostra-se adequado ante a majoração do
quantum
indenizatório e a baixa complexidade da causa.

Importa registrar, ainda, que tal quantia é condizente com os parâmetros adotados por essa câmara em diversos casos análogos, atendendo perfeitamente ao trabalho realizado, pois fixado dentro do previsto pelo § 2º do art. 85 do CPC.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço o recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da indenização fixada a título de danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais).

Inaplicável a disposição do § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024